Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-92.2018.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-92.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (AGRAVADO), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), HILTON ANTONIO REIMANN - CPF: 264.020.170-00 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – MONOCRÁTICA – IMISSÃO NA POSSE – BANCO INTIMADO DE ANULAÇÃO DO DOMÍNIO EM SENTENÇA EM PROCESSO APROPRIADO – AJUIZAMENTO DA PRESENTE IMISSÃO MESMO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – CAUSALIDADE – BANCO QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS – CIÊNCIA DA PERDA DA PROPRIEDADE POR SENTENÇA – AJUIZAMENTO TEMERÁRIO DESTA AÇÃO – HONORÁRIOS – OBEDIÊNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E ACÓRDÃO DO STJ – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O banco autor, sabedor da anulação da sua propriedade em demanda apropriada, pois devidamente intimado, insistiu em ajuizar o presente feito, mesmo após o transito em julgado da sentença anulatória. Portanto, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e honorários pela extinção do presente feito sem resolução de mérito, quando devidamente apresentada defesa pela parte contrária.

2- Os honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, estão em obediência ao art. 85, §2o, do CPC e acórdão do STJ no REsp 1746072/PR, em que se manteve a ordem preferencial estabelecida no referido artigo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020